Tribunal: STF
Processo: ARE 1562921
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de segurança coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso anterior, mantendo-se o entendimento sobre a ilegitimidade para execução individual de sentença coletiva em mandado de segurança por associações genéricas.



    2. A agravante pleiteia a alteração da decisão impugnada, argumentando que não se configura o caráter genérico da entidade de classe e que a exclusão de associados supervenientes da possibilidade de terem retornos fiscais semelhantes reflete problemas de ordem tributária, concorrencial e constitucional, ferindo a isonomia entre contribuintes.



    3. O Tribunal de origem havia concluído pela ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva, e a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar agravo de instrumento e agravo interno, afirmou que a associação é genérica, sem delimitação de categoria econômica, de grupo ou de interesses a serem defendidos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a mera reafirmação de argumentos no agravo regimental é suficiente para alterar a decisão agravada, pela qual se manteve a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 a associações genéricas em mandado de segurança coletivo, e se a alteração da conclusão sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva dependeria da reanálise de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. A mera reafirmação dos argumentos, sem a apresentação de qualquer novo elemento, é expediente incapaz de alterar a decisão agravada.



    6. Esta Corte expressamente ressalvou a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 a associações genéricas, que não representam categoria econômica ou profissional específica, e a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança dependeria da reanálise de fatos e provas.



    7. A tese fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica a entidades associativas de caráter genérico, de modo que não se estendem os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração.



    8. Essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais cujos estatutos sociais não delimitam a categoria de filiados.



    9. A reapreciação do quadro fático-probatório para concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança é inviável na via extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a associações genéricas, que não delimitam categoria econômica ou profissional específica. A revisão da legitimidade processual de associações genéricas para execução coletiva demanda reexame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; enunciados nº 279, nº 287, nº 454 e nº 512 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.293.130-RG/SP (Tema RG nº 1.119), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/01/2021; RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025; ARE nº 1.388.698-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023; RE nº 1.480.978-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2024; RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/10/2023; ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025.